Tribunal: TJSP
Processo: 2112231-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Monocrática acolhendo a proposta do I. Procurador Geral de Justiça para arquivar a representação criminal ofertada por PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA. (fls. 01/21) contra Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Paulínia GUILHERME FAGGION SPONHOLZ, por suposta prática dos crimes de abuso de autoridade previstos nos arts. 30 e 33 da Lei Federal no 13.869/19, bem como por peculato e

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Monocrática acolhendo a proposta do I. Procurador Geral de Justiça para arquivar a representação criminal ofertada por PLENITUDE BANK FOMENTO LTDA. (fls. 01/21) contra Juiz Titular da 2a Vara da Comarca de Paulínia GUILHERME FAGGION SPONHOLZ, por suposta prática dos crimes de abuso de autoridade previstos nos arts. 30 e 33 da Lei Federal no 13.869/19, bem como por peculato e prevaricação (art. 312 e 319, do Código Penal).
Ausência de provas da prática de delito ou dos crimes ora descritos. Divergência de interpretação de norma ou fato não configura crime (art. 1o, § 2o, da Lei no 13.869/2019).
Agravo não provido.